Tribunal: TJBA
Processo: 8001653-59.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001653-59.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: GILDOMAR DUARTE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. TRAFICÂNCIA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. APELO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA.
PENA DEFINITIVA MAJORADA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas, simultaneamente, pelo réu Gildomar Duarte da Silva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que condenou o acusado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que o réu foi preso em flagrante no dia 11 de janeiro de 2025, por volta das 22h30min, em via pública, no bairro Coreia, em Juazeiro/BA, local conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando os policiais faziam rondas de rotina, momento em que visualizaram um indivíduo carregando uma sacola e decidiram abordá-lo. Tratava-se de Gildomar Duarte da Silva e, na ocasião, ao proceder com a revista da sacola, encontraram 02(duas) pedras grandes de pó branco, supostamente cocaína, 01(um) saco contendo uma quantidade de erva seca, aparentemente maconha, bem como 02(dois) celulares. Nesta ocasião, o réu asseverou que era usuário, não tendo informado de quem comprou as substâncias. Diante disto, foi dada voz de prisão ao flagranteado, que foi conduzido até a Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se a prova produzida é ilícita por decorrência de suposta invasão de domicílio; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia desclassificação para uso pessoal; (iii) estabelecer se é cabível o redutor do tráfico privilegiado e se a pena-base deve ser exasperada em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial ocorreu em via pública, motivada por fundada suspeita diante da tentativa de evasão do réu e da localidade conhecida pelo comércio de entorpecentes, estando a diligência amparada no art. 244 do CPP, não havendo prova de ingresso dos policiais em domicílio alheio, o que afasta a alegada ilicitude da prova.

4. A materialidade do delito está demonstrada por auto de exibição e apreensão e laudo pericial que confirmou a apreensão de 123,58g de cocaína e 334,22g de maconha. A autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes e detalhados dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, e pela confissão parcial do réu, revelando contexto típico de traficância.

5. A versão apresentada pela defesa, no sentido de que a droga destinava-se ao consumo próprio, é isolada, destituída de elementos objetivos e dissociada do conjunto probatório, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. A condenação do réu com base nos depoimentos dos policiais encontra amparo na jurisprudência do STJ, que reconhece a validade e suficiência da prova testemunhal policial para embasar decisão condenatória, quando harmônica e coerente com os demais elementos dos autos.

7. Não se vislumbram elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

8. A quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas às circunstâncias do flagrante, justificam a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, autorizando a majoração da pena-base.

9.

Nesse contexto, valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade da droga apreendida, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominada (1 ano e 3 meses), resultando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes.
Na terceira fase, mantida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 2/3, aplica-se a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e a pena de multa fixada em 208 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A busca pessoal realizada em via pública, diante de fundada suspeita e sem indícios de ingresso domiciliar, é válida e não enseja nulidade da prova.”

“Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.”

“A mera alegação de uso pessoal, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para desclassificação do delito de tráfico de drogas.

“A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.”

“A quantidade relevante de droga apreendida pode ser validamente considerada como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, legitimando a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, em razão da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente apreendido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, e 42; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 895.165/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 09.08.2024; TJ-BA, Apelação Criminal 8020077-61.2022.8.05.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 01.09.2023; TJ-CE, Apelação Criminal 0212299-77.2023.8.06.0001, Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8001653-59.2025.8.05.0146, em que figuram como apelantes e apelados, Gildomar Duarte da Silva e o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para exasperar a pena-base, em razão da valoração negativa da quantidade de entorpecentes apreendidos, redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime prisional aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34